Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1003586-29.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrido: NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR.
Data do Julgamento: 12/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA -BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de prescrição rejeitada porquanto o termo inicial do prazo prescricional relativo à conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída é a data da concessão da aposentadoria. (REsp 1493240 RS 2014/0291259-2. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Data do Julgamento: 01/12/2014).
2. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).
3. Alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, nos moldes da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810.
4. Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor.
5. A base de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003586-29.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR - CPF: 495.428.181-49 (RECORRENTE), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022